Tribunal: TJDFT
Processo: 0000850-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000850-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEX ANDRADE GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06. FRAÇÃO DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESTITUIÇÃO DOS BENS UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de posse de droga para uso pessoal, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a substância entorpecente se destinava à mercancia ilícita. 2. A natureza da substância entorpecente traficada (cocaína) pode ser valorada para agravar a pena-base, inclusive com fundamento na circunstância especial prevista no art. 42, da Lei 11.343/06. 3. Se o réu apenas assume ser usuário de droga, mas não reconhece a prática de tráfico, não é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 630, do STJ. 4. Mantém-se a redução da pena pela metade, em razão da incidência do § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), quando devidamente fundamentada. 5. Aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes, impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 63-B da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando o cabimento da restituição dos bens apreendidos, pois não seriam produtos do crime a ele imputado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 63-B da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PROVAS SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, ao concluírem pela autoria do recorrente em relação ao cometimento dos delitos, sopesaram os elementos colhidos extrajudicialmente com as demais provas e depoimentos obtidos em juízo, motivo pelo qual não há falar em violação do art. 155 do CPP. 2. Não há violação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, quando as instâncias ordinárias fundamentam o aumento da reprimenda-base à luz, justamente, das peculiaridades do caso concreto - notadamente na existência de três condenações definitivas por fatos anteriores bem como na natureza e na elevada quantidade de substâncias apreendidas (19.392,85 g de maconha e uma porção de crack, com massa líquida de 8,6 g). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição Federal (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 4. Uma vez que as instâncias ordinárias concluíram pela utilização do veículo automotor para fins de prática do delito de tráfico de drogas, bem como que a quantia de R$ 1.891,00 seria produto de crime, dúvidas não há de que, para concluir-se em sentido contrário, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1622730/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 9/3/2020) (g.n.). Em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 1772720, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/2/2021. Por fim, torno sem efeito a certidão de ID 23303322, haja vista que o referido instrumento de mandato consta no ID 20045712. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009